Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716175-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VICTOR ABREU SILVA, DANIEL SAN VIANA DOS SANTOS IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, em favor de Daniel San Viana dos Santos e Paulo Victor Abreu Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva (ID 16821418 - Págs. 74/75) e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal 0708873-75.2020.8.07.0001 (ID 16821423 - Págs. 02/03). Consta dos autos que os pacientes Daniel San Viana dos Santos e Paulo Victor Abreu Silva e o corréu Gabriel da Silva Maia Pereira foram presos em flagrante no dia 22/02/2020 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado tentado e corrupção de menores, em razão da suposta subtração de bens de vítimas que estavam na festividade de carnaval conhecida como Bloco do Galinho da Madrugada, usando de violência física quanto a duas delas. Os pacientes e o corréu permaneceram em silêncio perante a autoridade policial e, posteriormente, todos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia preventiva (ID 16821418 - Págs. 74/75). O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando aos pacientes Paulo Victor Abreu Silva e Daniel San Viana dos Santos e ao corréu Gabriel da Silva Maia Pereira a prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Fábio), artigo 157, § 2o, inciso II (vítima Gabriel), artigo 157 § 2°, incisos II e VI, e § 2o A, inciso I (vítimas Julia e Pedro), todos do Código Penal, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, nos seguintes temos: “No dia 22 de fevereiro de 2020, por volta de 20h50min, no Bloco Galinho da Madrugada, Sala Funarte, EMO – Eixo Monumental, SDC, Setor de Diversão Cultural, Brasília/DF, os denunciados, de comum acordo com o menor de idade T. S. C. O. e outros indivíduos não identificados, para todo, tentaram subtrair, 01 (um) cordão de prata pertencente a Fabio Michel Andrade, não conseguindo o intento por circunstâncias alheias a suas vontades; mesmo dia e local subtraíram, mediante violência física, um aparelho celular pertencente a Gabriel dos Santos Gomes, conforme Ocorrência Policial no. 2.362/2020-0 – 5a DP (fls. 20/23); mesmo dia e local subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consistente no uso de faca e arma de fogo, 01 (um) óculos da marca Oakley, pertencente à Julia Rocha Trindade Leite, e 01 (uma) corrente de prata, de propriedade de Pedro Henrique Ferreira Sousa. Consta dos autos que, no dia e hora acima indicados, a vítima Fábio participava do bloco carnavalesco chamado “Galinho”, quando foi abordado pelos denunciados e o menor T., ocasião em que o menor puxou de seu pescoço a corrente de prata, mas como segurou-a não conseguiu pegá-la. Na ocasião, os denunciados deram cobertura ao menor que praticou a subtração. No mesmo evento festivo, a vítima Gabriel foi abordada pelos denunciados e o menor T., tendo o menor após perguntar porque estava folgando com um amigo seu, puxou o celular da cintura de GABRIEL, deferiu-lhe um soco no rosto e passou o aparelho celular para um dos denunciados. Em seguida GABRIEL foi agredido pelos denunciados. Posteriormente, os denunciados, e o menor T., abordaram a vítima Pedro Henrique, ocasião em que um dos denunciados pegou da cabeça dele os óculos de sol acima especificado, de propriedade de JULIA ROCHA. A seguir, o adolescente desferiu um soco no rosto do Pedro Henrique e um dos denunciados puxou do pescoço dele a corrente de prata. Durante a ação criminosa, um dos autores mostrou para Pedro Henrique uma faca e uma arma de fogo para. Os bens arrecadados na ação criminosa executada pelos denunciados e menor eram repassados para outros indivíduos os quais não foram identificados. Acionados, policiais militares prenderam em situação flagrancial os denunciados, assim como apreenderam o menor T.. Submetidos reconhecimento pessoal, as vítimas os reconheceram como sendo autores das infrações penais. Consta ainda que os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do menor T. S. C. O., com ele praticando os crimes acima narrados. [...]” (ID 16821418 - Pág. 02/04). A Defesa do corréu Gabriel da Silva Maia Pereira impetrou o HC 0706224-43.2020.8.07.0000, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, denegado a ordem, mantendo a prisão preventiva na sessão de 27/03/2020. Ao apresentar as respostas à acusação, o Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB requereu a revogação da prisão preventiva dos pacientes Paulo Victor e Daniel, tendo o Juízo a quo indeferido o pedido em 08/05/2020 e em 21/05/2020, respectivamente (ID 62710957 e ID 63626621 da ação penal de origem). A audiência de instrução, que havia sido designada para 26/05/2020, foi suspensa nos termos da Portaria Conjunta n.o 37/2020 desta Corte, e foi remarcada para 29/06/2020. Em 28/05/2020, o Juízo de origem proferiu decisão nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo mantido a prisão preventiva dos réus (ID 64240015 da ação penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, que a segregação deve ser a última ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, que não se pode admitir considerar apenas a vida pregressa dos acusados sem correlacioná-la com as circunstâncias do caso concreto. Assevera que não basta a mera existência de antecedentes, reincidência ou atos infracionais para justificar a prisão preventiva, devendo haver outros elementos no caso concreto que justifiquem a impossibilidade de outras medidas cautelares diversas. Afirma que as passagens na Vara da Infância e da Juventude não são aptas a caracterizar reincidência, ou sequer maus antecedentes, tendo em vista que os atos infracionais não se equiparam ao conceito de crime. De outro lado, alega que a prisão preventiva padece de ilegalidade por excesso de prazo, já que os pacientes estão presos há 109 dias e a audiência designada para 26/05/2020 foi remarcada para 29/06/2020, data em que os pacientes estarão segregados há 126 dias, o que contraria a Instrução n.o 1 da Corregedoria. Ademais, anota que os casos de COVID-19 no sistema carcerário vem aumentando, de modo que a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça determinou a reavaliação das prisões preventivas que já tenham excedido o prazo de noventa dias. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder aos pacientes a liberdade provisória ou outra medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados aos pacientes (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e de arma de fogo, por duas vezes, furto qualificado tentado e corrupção de menores) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da prisão preventiva dos pacientes na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da reiteração criminosa dos pacientes em crimes e atos ilícitos. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante dos pacientes e pelo reconhecimento destes pelas vítimas e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando aos pacientes a prática dos crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado tentado e corrupção de menores. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta das condutas e da reiteração em crimes e atos ilícitos. De fato, trata-se de três crimes de roubo e um furto qualificado tentado praticados durante as festividades de carnaval no Bloco Galinho da Madrugada, em que os pacientes, em concurso com o corréu Gabriel e um adolescente, teriam subtraído, em tese, bens de três vítimas mediante o emprego de violência física quanto a duas delas, além de arma de fogo e uma faca para exercer a grave ameaça quanto a outra, vindo os autores, ainda, a tentar furtar um cordão de uma quarta vítima, contexto que indica a periculosidade real dos pacientes e o risco que suas liberdades representam à ordem pública. Ademais, consta dos autos que os delitos de roubo e furto tentado foram cometidos um em seguida do outro, contra quatro vítimas, o que evidencia a reiteração criminosa dos pacientes e seu destemor. Ressalte-se, ainda, que o paciente Daniel responde a outra ação penal pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por três vezes, com modus operandi semelhante aos delitos em apreço (data do fato: 15/12/2019 – ID 16845838 – AP 0715737-32.2020.8.07.0001). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e a reiteração criminosa no mesmo contexto, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também merece destaque o fato de que os pacientes Paulo Victor e Daniel, aos 18 e 19 anos de idade, respectivamente, ostentam diversas passagens por atos infracionais graves pela Vara da Infância e Juventude. De fato, o paciente Paulo Victor possui passagens pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, posse de drogas para uso pessoal, furto qualificado (ID 16845822 e ID 16845833) e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (ID 16845832), já tendo cumprido medida socioeducativa de semiliberdade (ID 16845834). O paciente Daniel possui passagens pelos atos infracionais análogos aos crimes de lesões corporais e roubo circunstanciado pelo emprego de arma (ID 16845824), já tendo cumprido medida socioeducativa de semiliberdade (ID 16845840). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração dos pacientes em crimes e atos ilícitos. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura dos pacientes neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador